Tribunal: STF
Processo: RE 1458602
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DECLARATÓRIA - Inexigibilidade de débito - Loteamento residencial - Taxas de manutenção - Contribuição prevista em regular cláusula contratual de venda e compra do lote, arquivada no Cartório de Registro de Imóveis competente - Serviços e melhoramentos implementados que justificam a contribuição respectiva - Inaplicabilidade do tema 882 do C. STJ e do tema 492 do C. STF ao caso concreto Improcedência da ação Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11º do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que “o loteamento Residencial Esplanada do Sol foi idealizado como um condomínio atípico horizontal pela loteadora Martins Agro-Imobiliária, não regularizado, e vem sendo administrado pela associação de proprietários, desde 03 de janeiro de 1984, quando foi constituída, segundo informa a Recorrida” e que “em momento algum aderiu ou anuiu ao condomínio, por si e seus antecessores, desde a aquisição da propriedade em 2003, não se tratando, portanto, de adesão compulsória ao condomínio” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assevera que ele e seus familiares “não usufruem, desde que mudou para sua residência em 2003, da área de lazer, como quadra de vôlei e basquete, a quadra de tênis, o paredão, o campo soçaite ou oficial, da sala de ginástica, salão de festas e quiosques, etc., mesmo porque não faz questão e não paga a taxa de manutenção. Não obstante isto, o descarte de lixo da propriedade do Recorrente, tanto o orgânico como o reciclável, bem como a varredura e a conservação das vias do suposto condomínio, é feito pela Prefeitura. A entrega da correspondência é feita pessoalmente pelo correio” (sic, fl. 7, e-doc. 16).



    Argumenta que “o STF fixou, nos EMB .DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 SÃO PAULO, algumas balizas para a cobrança da taxa associativa dos não associados: i) é impossível a cobrança daqueles que não se associaram livremente antes do advento da Lei 13.465/2017 ou de lei municipal anterior que disciplinasse a questão; ii) para os loteamentos constituídos depois de referida Lei ou para os casos já existentes, também posteriormente a legislação, desde que haja comprovação da associação do proprietário do imóvel; e iii) em se tratando de novos adquirentes de lotes, desde que o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que se dê publicidade” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta ser necessário saber “se é obrigatório o pagamento de taxa para o efeito de condomínio não previsto em lei, obrigando o Recorrente associar-se do condomínio” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede, “com base no tema 492 do STF, seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da taxa da associação, como de direito” (fl. 15, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese quanto à possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem afastou o paradigma mencionado, por referir-se a controvérsia suscitada nos presentes autos a cobrança de taxas originadas de previsão contratual, matéria distinta da abordada no Tema 492 da repercussão geral:



    “No caso concreto, inaplicável o tema 882 do C. STJ, em que firmada a tese de que ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram’ , por ser obrigação decorrente de cláusula contratual. 



    Também inaplicável ao caso o recente julgamento sob a sistemática de repercussão geral Tema 492 o Colendo Supremo Tribunal Federal em que se firmou a seguinte tese, de caráter vinculante: 



    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’ (RE 695911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2020, m.v.) (grifo nosso). 



    No caso dos autos, a ré está legitimada à cobrança do débito, pois se sub-rogou nos direitos da empreendedora do loteamento, conforme cláusula contratual registrada no Cartório de Registro de Imóveis de fls. 139/148, podendo exigir o cumprimento pelo autor da obrigação pactuada e prevista em regular cláusula contratual” (fl. 4, e-doc. 12).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a ré é associação de moradores e proprietários que se sub-rogou nos direitos da vendedora e empreendedora do loteamento (fls. 139/148) por cláusula constante em compromisso de compra e venda, caso totalmente diverso da tese vinculativa em que as associações devem comprovar a adesão expressa dos adquirentes para anuírem à cobrança das taxas de manutenção, sendo que no caso dos autos a taxa de conservação está regularmente prevista na cláusula 7ª e seguintes do compromisso de compra e venda do lote, devidamente arquivado no Cartório de Registro de Imóveis competente desde janeiro de 1984 (fls. 145), ao qual aderiram todos os compradores, revelando-se justa e lícita a cobrança da aludida taxa de manutenção dos adquirentes do lote, cientes de referida cobrança desde a aquisição do imóvel. 



    O empreendimento é caracterizado como loteamento residencial (fls. 91), com todas as melhorias daí decorrentes, como portaria, segurança, controle de visitantes, não havendo qualquer razão ao autor para deixar de pagar as contribuições correspondentes, estando a ré legitimada para realizar as cobranças” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.413.406, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023; ARE n. 1.396.995, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.11.2022; e RE n. 1.378.184, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.4.2022.



    6. Tampouco procedem os argumentos do recorrente quanto à ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    7. Cumpre afastar, ainda, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



     Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora